Tribunal: TJPA
Processo: 0825683-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825683-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM (PA).

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO N.º

0825683-68.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE:
NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS.

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIA DOS SANTOS, OAB-PA nº 24.399.

AGRAVADO: sentença de ID

32057901.

Processo originário:
0821536-91.2024.8.14.0401.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE WRIT. MESMO PROCESSO DE ORIGEM, MESMA PACIENTE E MESMA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo regimental interposto por Natacha Dasy Silva das Chagas contra decisão monocrática proferida nos autos de habeas corpus que deixou de conhecer da impetração, sob o fundamento de se tratar de reiteração de pedido anteriormente apreciado no mesmo processo de origem, com a mesma paciente e os mesmos fundamentos jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento de habeas corpus que reitera fundamentos idênticos a pedido anterior já apreciado e julgado por esta mesma Corte, em processo envolvendo a mesma paciente e a mesma causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão monocrática impugnada não conheceu da nova impetração de habeas corpus por constatar identidade entre o pedido atual e o já analisado anteriormente — mesma paciente, mesmo processo de origem e fundamentos idênticos —, caracterizando reiteração vedada pela jurisprudência consolidada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao não admitir habeas corpus que consista em reiteração de pedido, ainda que sob nova roupagem, em razão da preclusão consumativa e da necessidade de estabilidade processual.

5. Os argumentos trazidos no agravo regimental, tais como alegação de fato novo, excesso de prazo, ausência de fundamentação e aplicação do HC coletivo n.º 143.641/STF, não configuram elementos aptos a afastar o óbice processual, pois não demonstram identidade diversa da impetração anterior.

6. A decisão monocrática demonstrou, de forma clara e objetiva, os fundamentos para o não conhecimento do writ, com base na jurisprudência dominante, não havendo nulidade ou omissão a ser suprida pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Regimento Interno do TJPA, art. 266.

Jurisprudências relevantes
: STJ, AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, AgRg no HC 715.438/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; TJPA, HC 0806668-21.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 28.02.2023, Seção de Direito Penal; TJPA, HC 0807793-87.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 16.08.2023, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS
contra a sentença de ID 32057901, proferida nos autos de habeas corpus com pedido de liminar, na qual se deixou de conhecer da impetração, por se tratar de mera reiteração de pedido.

Nas razões recursais (ID 32150029), a defesa da agravante requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação da Turma julgadora competente.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal da recorrente, por falta de fundamentação da decisão monocrática do desembargador convocado; inexistência de identidade perfeita; fato novo superveniente; ilegalidade por excesso de prazo na análise do habeas corpus; necessidade do reexame do colegiado; aplicação do HC coletivo Nº 143.641 (STF), por crime com não violência; direito à prisão domiciliar e omissão do tribunal de origem.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual conheço do recurso.

Todavia, antecipo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

Cumpre inicialmente salientar que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo regimental deve trazer elementos novos — sejam eles de ordem fática ou jurídica — que justifiquem a revisão da decisão monocrática. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No caso em apreço, após a análise das razões recursais, constato que os argumentos apresentados pela parte agravante não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, que se limitam a repetir teses já rechaçadas por esta Corte.

A argumentação desenvolvida no agravo não afasta o óbice processual ao conhecimento do mérito do habeas corpus, qual seja, a manifesta reiteração de pedido. Trago à colação os trechos pertinentes da decisão monocrática anteriormente proferida, cuja fundamentação permanece hígida:

(...) A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa, em demonstrar a ilegalidade da prisão cautelar,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

No que se refere às alegações deduzidas nesta impetração, verifico, mediante consulta ao PJe 2º grau, que tais questões já foram objeto de exame no
Habeas Corpus nº. 0821731-18.2024.8.14.0000
, igualmente sob minha relatoria, referente ao mesmo processo de origem (processo nº. 0821536-91.2024.8.14.0401), a mesma paciente, subscrito pela mesmo impetrante, no qual exarei voto pelo conhecimento e denegação da ordem, o que foi acolhido à unanimidade pela E. Seção de Direito Penal em 05/05/2025 nos termos da ementa abaixo transcrita:

(...).

Desta forma, estando evidenciado que o pleito tem objeto idêntico a feito anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração de pedido, conforme a jurisprudência pacífica da Superior Corte de Justiça: (...).

(STJ, AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) (grifo nosso)

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal Estadual: (...).

(TJ-PA - HC: 08066682120228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto, por se tratar de reiteração de pedidos já analisados anteriormente,
não conheço a presente ordem impetrada
. (...).

Como se observa, a decisão monocrática impugnada demonstrou, de forma clara e objetiva, a razão do não conhecimento da ação. A tese da agravante não se sustenta, pois, a matéria já foi devidamente analisada por este Tribunal anteriormente, configurando a presente impetração mera repetição.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 715438 MT 2021/0409311-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022) – destaquei.

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT
. ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. WRIT
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO (...). CEDIÇO O ENTEDIMENTO DE QUE NÃO SE ADMITE A REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS RELATIVAMENTE ÀS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E FUNDAMENTOS, O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0807793-87.2023.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Resta, assim, evidente que a impetração busca rediscutir matéria já acobertada pela preclusão. A decisão monocrática, ao não conhecer do pedido, agiu no exercício de sua competência regimental e em conformidade com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo regimental interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus impetrado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 29/01/2026